Tribunal: TJSP
Processo: 1001375-52.2018.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Monitória – Cheques prescritos – Causa debendi – Agiotagem - Verossimilhança – Cerceamento de defesa.

1. Existindo elementos nos autos que evidenciam a alegação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, o acolhimento do pedido de gratuidade processual revela-se medida imperiosa.

2. Não há cerceamento de defesa quando o

Ementa:
Ação Monitória – Cheques prescritos – Causa debendi – Agiotagem - Verossimilhança – Cerceamento de defesa.

1. Existindo elementos nos autos que evidenciam a alegação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, o acolhimento do pedido de gratuidade processual revela-se medida imperiosa.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

3. Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que ele não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer outro fato impeditivo ou extintivo do direito nele representado.

4. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes.

Ação procedente. Recurso parcialmente provido, tão somente para a concessão da gratuidade judiciária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155233
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001375-52.2018.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante MARCIO
HENRIQUE DE OLIVEIRA, é apelado JOSE RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001375-52.2018.8.26.0466 -Voto no 42477
2
Voto n°: 42477
Apel. n°: 1001375-52.2018.8.26.0466
COMARCA: PONTAL 1a Vara Cível
APTE. : MÁRCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
APDO. : JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
Ação Monitória
Cheques prescritos
Causa debendi

Agiotagem - Verossimilhança Cerceamento de defesa.
1. Existindo elementos nos autos que evidenciam a alegação de
insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento
de custas e despesas processuais, o acolhimento do pedido de
gratuidade processual revela-se medida imperiosa.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide
independe de dilação probatória.
3. Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor
deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que ele não
tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer outro fato
impeditivo ou extintivo do direito nele representado.
4. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos
os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes.
Ação procedente. Recurso parcialmente provido, tão somente para
a concessão da gratuidade judiciária.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
82/84, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação monitória,
constituindo o título judicial no valor de R$ 4.960,94, atualizado monetariamente
desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação. Sucumbente, o embargante responderá pelo pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 5%
sobre o valor atualizado da causa.
Após discorrer sobre os fatos, o embargante requer,
preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. Sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa, argumentando que o depoimento pessoal do
embargado, bem como, a produção de prova testemunhal, eram essenciais ao
deslinde da questão, mencionando ter se manifestado tempestivamente pela
abertura da fase instrutória, diversamente do que se extrai da sentença. Finda
requerendo o prequestionamento da matéria (fls. 78/89).
Recurso tempestivo, ausente de preparo por versar sobre
gratuidade judiciária e sem resposta.
É o relatório.
I
Preambularmente, aprecia-se o pedido de gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001375-52.2018.8.26.0466 -Voto no 42477
3
judiciária.
O disposto no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da
Constituição Federal aliado ao artigo 98 e seguintes do Novo Código de Processo
Civil, visam proporcionar o acesso universal à Justiça, dada a inafastabilidade da
jurisdição, de forma que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, tem direito ao benefício da gratuidade da justiça,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa
natural, presunção essa que poderá ser afastada pela presença de elementos
denotadores da evidente falta de pressupostos legais para a concessão do
benefício.
O novo Código de Processo Civil passou a disciplinar o tema
na Seção IV, do Capítulo II, revogando expressamente diversos artigos da Lei no
1.060/50, nos termos do seu artigo 1.072, inciso III.
Não
obstante,
porém,
incorporou
os
majoritários
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, uma vez que
o artigo 99 da atual legislação processual estabelece que o “pedido de gratuidade
da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso”, o juiz, no entanto, “somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos” (§ 2o), pois “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§ 3o).
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a “afirmação
de hipossuficiência, almejando a obtenção do benefício da assistência judiciária
gratuita, possui presunção legal juris tantum, ou seja, relativa, podendo o
magistrado, com amparo no art. 5o, da Lei no 1.060/50, infirmar a
miserabilidade...” (AgRg no AREsp. no 252.258/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de
3 de abril de 2013).
No caso, o embargante é metalúrgico, encontrando-se
atualmente desempregado, como se denota através de sua carteira de trabalho (fls.
94/95).
Ademais, ele declarou estar isento da apresentação de
declaração de Imposto de Renda, em razão de seus parcos rendimentos, mesmo
quando exercia atividade remunerada (fls. 91).
Nesse contexto, há indícios suficientes de precariedade
econômica do embargante, havendo justo motivo para que lhe seja concedida a
gratuidade judiciária, não apresentando o embargado, elementos probatórios
capazes de infirmar tal condição.
Por fim, nunca é demais lembrar que a concessão da
assistência judiciária no curso do processo não retroage ao seu início, não
atingindo, no caso, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001375-52.2018.8.26.0466 -Voto no 42477
4
Nesse sentido:
“A gratuidade não opera efeitos 'ex tunc', de sorte que
somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido” (STJ 4a T.,
REsp 556.081, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 14.12.04, DJU 28.3.05). No mesmo
sentido: STJ 3a T., AI 475.330-AgRg, Min. Gomes de Barros, j. 26/10/06, DJU
04/12/06; JTJ 295/396.
II Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos de
convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial
de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da
lide.
Ademais, o Juiz, ao apreciar a validade de um negócio
jurídico, não está adstrito a determinar a realização de provas quando os
elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da
solução a ser dada à lide.
Assim é porque, na forma do artigo 130 do Código de
Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis
ou meramente protelatórias”, não se podendo olvidar de que, “Sendo o Juiz o
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não
de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121, JTJ 317/189 (AP 964.735-0/3)”
(NEGRÃO, Theotônio, Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Editora Saraiva, 41a ed., pág. 272).
O embargante confessou ter emitido os dois cheques
sacados contra o banco HSBC, em branco, sendo posteriormente preenchidos
pelo embargado (fls. 10), como garantia de pagamentos de empréstimos, sendo
cobrados juros onzenários à taxa de 12% ao mês. Alegou ainda que o débito já
foi quitado.
Todavia, ele não apresentou qualquer início de prova escrita
nesse sentido, revelando-se dispensável a abertura da fase instrutória, não
havendo como reconhecer que o julgamento antecipado da lide tenha
representado cerceamento de defesa.
Nesse contexto, sendo protelatória a abertura da fase
instrutória, revela-se impertinente a alegação de que a manifestação pela
produção de prova oral, pelo embargante, ocorreu tempestivamente.
O embargante alegou ser vítima de agiotagem, sem, contudo,
apresentar qualquer sinal de sua ocorrência, como por exemplo, um
demonstrativo informando a evolução do débito e a prática de juros onzenários,
não especificando sequer o valor do principal mutuado.
Importante registrar que, sem que houvesse qualquer indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001375-52.2018.8.26.0466 -Voto no 42477
5
da prática de crime de usura, era impossível a inversão do ônus probatório, como
dispõe o art. 3o, da Medida Provisória no 2172-32/2001:
“Nas ações que visem à declaração de nulidade de
estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao
credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das
correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou
pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação” (g.n.).
Nesse sentido:
Anulatória de título - Nota promissória - Cheque Não basta
ao devedor aduzir que o título decorreu de prática de agiotagem, sem produzir
um mínimo de prova a esse respeito - Para que ocorra a inversão do ônus da
prova, necessária a demonstração da verossimilhança do direito - Autor que não
se desincumbe adequadamente do ônus previsto no artigo 333, inc. I, do CPC -
Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido. TJSP, Apel. n°
7.042.217-200, 17a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Erson Teodoro de Oliveira,
j. 3.6.09. (grifos não constantes do original).
Ademais, não é necessária a indicação da causa subjacente
do título para propositura de ação monitória tendo por base cheques prescritos.
Basta ao embargado apegar-se ao título para fundamentar o
pedido monitório, sem necessidade de declinar a causa que o originou.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Comercial. Processual civil. Ação monitória. Cheque.
Desnecessidade de indicação da causa debendi . Dissídio jurisprudencial não
demonstrado. I. Para a admissibilidade da ação monitória, não tem o autor o ônus
de declinar a causa debendi , bastando, para esse fim, a juntada de qualquer
documento escrito que traduza em si um crédito e não se revista de eficácia
executiva. II. "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja
recurso especial." Súmula 13/STJ. III. Recurso especial não conhecido” [cf. REsp.
n. 274.257 - DF (2000/0086018-2), rel. Min.Antonio de Pádua Ribeiro, j.
28.08.01].
Tal entendimento culminou na edição da súmula no 531 pelo
Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que: “Em ação monitória fundada
em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao
negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”.
Por outra, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula no
387, assim se pronunciou, verbis: A cambial emitida ou aceita com omissões, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001375-52.2018.8.26.0466 -Voto no 42477
6
em branco, pode ser completada pelo credor de boa fé antes da cobrança ou do
protesto.
Assim, tratando-se, no caso, de ação monitória embasada em
cheques prescritos, e não havendo nenhum indício de abusividade no
preenchimento das cártulas pelo credor, a prova do prejuízo consiste nos próprios
títulos, não havendo necessidade de indicação da causa subjacente para sua
propositura.
Os embargos monitórios vieram desacompanhados de
qualquer prova escrita, não se desincumbindo o embargante do ônus de
demonstrar os fatos alegados, eis que não apresentou uma planilha a fim de
comprovar a suposta abusividade dos juros cobrados, sequer mencionando qual
o valor do principal, tecendo comentários vazios e genéricos, incapazes de
infirmar a higidez das cártulas.
Insta consignar que o embargante alegou ter efetuado o
pagamento do débito, não apresentando recibos, comprovantes de depósito ou
qualquer início de prova nesse sentido.
Ademais, não é crível que ele tenha efetuado o pagamento
dos títulos, sem sequer exigir a devolução das cártulas.
Em suma, em casos como o presente, em que as alegações
das partes e a prova documental produzida eram suficientes ao deslinde da
questão, revelava-se dispensável, e até mesmo protelatória, a abertura da fase
instrutória.
Resta, assim, afastado o alegado cerceamento de defesa.
III Relativamente ao prequestionamento, esclarece-se que
toda a matéria devolvida com o apelo foi devidamente apreciada por esta Corte,
com amparo na legislação aplicável à espécie.
Contudo, nunca é demais ressaltar que o Juiz não está
obrigado a responder, pontualmente, todas as alegações das partes, nem a
mencionar, de maneira expressa, todas as normas por elas aventadas quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão1.
IV Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão
somente para conceder ao embargante a gratuidade judiciária, observando-se
que tal concessão terá eficácia somente a partir de tal interposição (efeito “ex
nunc”).
ITAMAR GAINO
Relator
1 RJTJESP 115/207.